Tribunal: TJBA
Processo: 8001983-78.2023.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001983-78.2023.8.05.0032 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ROBERTA MEIRA FERREIRA PEREIRA Advogado(s): VINICIUS LEITE MOITINHO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME: 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir da decisão, além de custas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em saber qual índice de correção monetária deve ser aplicado nas condenações impostas à Fazenda Pública, considerando o disposto no art. 3.º da Emenda Constitucional n.º 113/2021. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se ao esclarecimento, completação ou correção de vícios formais do julgado, com base no art. 1.022 do CPC. 4. O acórdão embargado, contudo, não observou a sistemática introduzida pela EC n.º 113/2021 quanto à correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, o que configura omissão sanável pela via dos embargos declaratórios. 5. O Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido de que, nas discussões e condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, deve incidir, uma única vez até o efetivo pagamento, o índice da Taxa Selic, a partir de 09/12/2021, data da publicação da EC n.º 113/2021. 6. A Taxa Selic substitui tanto os juros de mora quanto a correção monetária após a vigência da EC n.º 113/2021, aplicando-se de forma unificada. IV. DISPOSITIVO E TESE: Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para determinar a aplicação da Taxa Selic como índice de correção monetária e juros de mora a partir de 09/12/2021. Tese de julgamento: "Nas condenações impostas à Fazenda Pública, a partir de 09/12/2021, deve incidir, uma única vez até o efetivo pagamento, a Taxa Selic, que substitui tanto a correção monetária quanto os juros de mora, nos termos do art. 3.º da Emenda Constitucional 113/2021." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; EC 113/2021, arts. 3.º, 5.º e 7.º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.502.013/PR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 30.09.2024; STF, ARE 1.462.615 AgR/MG, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 29.02.2024; STF, RE 1.437.482 AgR/PB, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 20.09.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração n.º 8001983-78.2023.8.05.0032 em que figura como Embargante - ESTADO DA BAHIA e Embargada - ROBERTA MEIRA FERREIRA PEREIRA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER ACOLHER OS EMBARGOS, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23